Tribunal: TJBA
Processo: 8001010-82.2022.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001010-82.2022.8.05.0251

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: WANDERSON SANTOS LOPES

Advogado(s)
:
HENRIQUE BORGES MACHADO LIMA, MARIA LUISA GOMES CAVALCANTI, CAIO GUERRA GURGEL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSOS NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, INCISOS II, IV E VI C/C O § 7º, INCISO III, TODOS DO CP. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

PRETENS
ÕES RECURSAIS:

1)
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM.
REJEITADA
. COGNIÇÃO SUMÁRIA EXERCIDA PELO DOUTO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. APÓS TRANSCRITA E VALORADA OITIVAS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS, HOUVE A CONCLUSÃO DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES DE QUE O RECORRENTE PRATICOU CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. EMBORA SE ATESTE O EXCESSO DE LINGUAGEM NO TRECHO REGISTRADO COMO “
OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS COMPROVAM OS FATOS E A AUTORIA”
, TAL EXPRESSÃO, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA NA NULIDADE DA DECISÃO. NECESSIDADE DE ANALISAR TAIS CIRCUNSTÂNCIAS DENTRO DO CONTEXTO DO
DECISUM
VERGASTADO PARA CONCLUIR SE FOI EFETIVADO O MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NOS TERMOS DA REGRA INSERTA NO ART. 413 DO CPP. POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DO TRECHO OU EXPRESSÕES MACULADOS. INTELIGÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE DA DECISÃO VERGASTADA QUE DEVE SER AFASTADA COM A DETERMINAÇÃO,
EX OFFICIO
, APENAS NO SENTIDO DE QUE O DOUTO
A QUO
RASURE O SUPRAMENCIONADO TRECHO APONTADO COM EXCESSO DE LINGUAGEM.

2)
DECOTE DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO PREVISTAS, RESPECTIVAMENTE, NO ART. 121, § 2º, INCISOS III E IV, BEM COMO DO § 7º, INCISO III, DO CP.
DESARRAZOADA
. RECORRENTE QUE NÃO FOI PRONUNCIADO PELA QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2º, INCISO III, DO CP. DEMAIS SITUAÇÕES APONTADAS QUE FORAM ACRESCIDAS NA PRONÚNCIA ATRAVÉS DO INSTITUTO DA
EMENDATIO LIBELLI
. DENÚNCIA QUE SE REFERIU ÀS CIRCUNSTÂNCIAS QUE CONFIGURAM A QUALIFICADORA IDENTIFICADA COMO “RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA”, INDICANDO QUE A VÍTIMA FOI ATINGIDA POR UMA FACA NO PESCOÇO, VINDO À ÓBITO NO LOCAL. DA MESMA FORMA, CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO FATO DO CRIME DE FEMINICÍDIO TER SIDO COMETIDO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA, QUE TAMBÉM ENCONTRA AMPARO NA NARRATIVA DA PEÇA INICIAL ACUSATÓRIA. INTELIGÊNCIA DA REGRA INSERTA NO ART. 383 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER REPARO A SER FEITO NA DECISÃO VERGASTADA, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA E AMPARADA POR SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO DOS AUTOS.

3)
EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR.
INACOLHIMENTO
. RECORRENTE FLAGRANTEADO EM 02/10/2022, SENDO A PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA EM 03/10/2022. DENÚNCIA OFERECIDA EM 22/11/2022 E RECEBIDA EM 24/11/2022. RECORRENTE CITADO EM 13/01/2023, SENDO APRESENTADA RESPOSTA À ACUSAÇÃO NO DIA 18/01/2023. DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA EM 10/04/2023. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO APARELHO ESTATAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 21 DO STJ.

4)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
NÃO CONHECIMENTO
. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO,
DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso em sentido estrito nº 8001010-82.2022.8.05.0251
,
oriundo do Juízo de Direito da Vara Criminal de Sobradinho,

tendo como recorrente
WANDERSON SANTOS LOPES

e recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
PARCIALMENTE
E,
NESTA EXTENSÃO,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, de acordo com o voto do Relator.

Sala de sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. João Bosco de Oliveira Seixas

Relator

04